Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Embora o serviço de lavagem de veículos seja formalmente explorado por terceiro, o posto de combustíveis aufere benefícios diretos da atividade, integrando a cadeia de fornecimento, o que impõe a responsabilidade solidária entre os fornecedores (CDC, 7o, parágrafo único).
2. Configurada a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), somente afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.
3. Comprovado que a autora teve acesso irrestrito à área onde se encontrava a grade de ventilação, sem qualquer sinalização de risco, e que a queda decorreu de falha estrutural, resta evidenciado o nexo de causalidade e o dever de indenizar.
4. Danos materiais comprovados.
5. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das rés e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.